Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719785-45.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO MITSUO YAMAGUTI TASHIRO, LUCAS DE FARIAS FELIX, PAULO HENRIQUE SOARES SILVA APELADO: YURI SOARES DE SOUZA SARAIVA, GUSTAVO MITSUO YAMAGUTI TASHIRO, LUCAS DE FARIAS FELIX, PAULO HENRIQUE SOARES SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 62049001. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora